Tribunal: TJPA
Processo: 0812475-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812475-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILGUEIRAS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART.
33 E 34
DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 312 DO CPP. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e motivos legais para a decretação da custódia preventiva da paciente, quando presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública, pois presente a gravidade concreta do delito em tela, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, que crescem vertiginosamente em nosso Estado, servindo de base ao cometimento de outros e mais graves delitos.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois

dias do mês de
fevereiro
de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
22
de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILGUEIRAS,

em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 16.10.2020, prisão esta posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva, durante audiência de custódia, por ter ela supostamente cometido o crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Alega o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a
ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a qual carece de justa causa,
de vez que baseada na gravidade abstrata do delito, sendo que
não estão presentes quaisquer das hipóteses do art. 312 do CPP, a autorizar a custódia cautelar do paciente
, pois inexistem, nos autos, elementos concretos indicadores de que a liberdade do paciente trará riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma, outrossim, que a fundamentação da decisão é genérica, o que não caberia no caso em tela, pois baseia-se unicamente no núcleo da tipologia criminosa sem ter avaliado a
substituição da supracitada custódia por alguma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP
.

Requer a
concessão liminar da ordem
.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que a paciente foi presa em flagrante no dia 16/10/2020, e teve, posteriormente, a prisão preventiva decretada por aquele Juízo (ID n.

4216949).

Afirma que, na data de
09/11/2020 os autos foram recepcionados por aquele Juízo – qual seja a 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém e na mesma data remetido a Promotoria Pública para manifestação ou requerer o que entender de direito.

Em 12/11/2020, a defesa da paciente ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILGUEIRA, protocolou pedido de Revogação da Prisão Preventiva nos autos de Inquérito Policial.

Na data de 24/11/2020 foi oferecida Denúncia contra a paciente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
e 34, da Lei n.º 11.343/2006.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão, por ainda estarem presente os requisitos da prisão preventiva da paciente, na data de 30/11/2020.

Determinada a citação da paciente em 03/12/2020, tendo sido mantida a prisão preventiva na mesma data.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto ao argumento relativo à
falta de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva da paciente,
por não ter a autoridade coatora apresentado qualquer fundamento concreto para tanto, sendo que
estão ausentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, bem como fundamentação genérica
verifico que
n
ão assiste razão ao impetrante
.

Leia-se trecho do decreto preventivo:

“(...) No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti).

A materialidade resta configurada através do Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Provisório juntado aos autos, o qual atestam que o material apreendido é positivo para MACONHA e COCAÍNA. Sendo encontradas 24 (vinte e quatro) porções, pesando no total de 26,900g (vinte e seis gramas e novecentos miligramas) de MACONHA e 68 (sessenta e oito) petecas, pesando no total 84,200g (oitenta e quatro gramas e 200 miligramas) e mais 04 (quatro) porções, pesando no total de 530g (quinhentos e trinta gramas), ambas de COCAÍNA.

Os indícios de autoria demonstrados pelo trabalho investigativo da polícia e as declarações colhidas nos autos, principalmente dos policiais que promoveram a prisão da indiciada, são indicações suficientes de que este é a possível autora da empreitada criminosa.

Observa-se também presente o fundamento da Garantia da Ordem Pública (periculum libertatis), uma vez que a acusada representa perigo para a sociedade, eis que tal crime ou seja, o tráfico ou a mercancia de substâncias entorpecente, no caso COCAÍNA e MACONHA, provoca no seio da sociedade grande repulsa, pois nos dias de hoje as drogas constituem um grande mal que assola o mundo e este país de maneira brutal, podendo gerar, caso a agente responda ao processo em liberdade, um sentimento de descrédito da sociedade para com a Justiça.

Estas são provas mais do que concretas que a acusada deve ficar segregada por ora, do convívio social, e caso obtenha sua liberdade ou tenha revogada sua prisão, prejudicará sobremaneira, a instrução processual, a futura aplicação da lei penal e a ordem pública, sem contar que não será mais encontrada, eis que tomará rumo ignorado, sendo, portanto, necessária a mantença da mesma presa.. (...)

Ademais, a defesa da ré não trouxe à baila, elementos suficientes para

modificar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém (em regime de Plantão), quando a ré teve a decretação de sua prisão preventiva (fls. 27/28 – IPL).

CONCLUSÃO

Assim, por não entender no presente momento se revelarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão e, haja vista existirem provas da existência da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e, ainda, considerando a gravidade da conduta e a possibilidade da indiciada se furtar a se submeter ao império da lei tomando rumo ignorado, caso seja solta, chancelada pelo parecer Ministerial, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da ré ANA CLAUDETE DOS SANTOS FILGUEIRA, com esteio legal no artigo 312 do CPP, justificada esta decisão no fundamento da ordem pública e garantia da instrução processual, recomendando-a na casa Penal onde se encontra.”

Da leitura do antedito decreto, bem como,
das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Isto porque, de acordo com as anteditas peças
,
a ação delitiva ocorreu no dia 16/10/2020, por volta das 17h, quando uma guarnição da Polícia Militar, segundo depoimento (ID n. 4190680), estava fazendo ronda e avistou movimentações suspeitas em uma residência situada na invasão da Cosanpa e averiguando descobriram que estava ocorrendo no local refinamento de “cocaína”, tendo a paciente trancado a porta com uma perna manca e ainda assim o policial militar adentrou no imóvel que havia mais de uma pessoa que conseguiu fugir pulando o muro, sendo a paciente presa em flagrante delito e apreendido 24 (vinte e quatro) papelotes de erva seca prensada, vulgarmente conhecida como maconha, e ainda, 68 (sessenta e oito) papelotes confeccionados em pedações de sacos plásticos transparentes, armazenando substâncias pastosas e mais 04 (quatro) sacos de 1⁄2 (meio) quilo contendo substância pastosa vulgarmente conhecida como cocaína.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem fundamentos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, e que crescem vertiginosamente em nosso Estado, servindo para os traficantes, base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. No julgamento do Habeas Corpus n.º 104.339, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, que proibia a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes. Dessa forma, para a manutenção da prisão cautelar nos mencionados crimes, devem ser observados os parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, que subordinam a medida excepcional ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis. 2. No caso, a custódia foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e atribuída ao paciente - 3,77 g (três gramas e setenta e sete decigramas) de cocaína distribuídas em 12 (doze) invólucros plásticos e mais 1,63 g (um grama e sessenta e três decigramas) do mesmo tipo de droga, em uma única porção - e pelo papel que exercia dentro da organização criminosa de fornecimento de droga a varejo - vender entorpecente diretamente aos consumidores -, denotando a sua periculosidade, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de preservar-se a ordem pública. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 240.730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 20/09/2012)

Assim, tem-se que
não faz jus a paciente à substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP
, de vez que tal custódia está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, levando-se em conta que
a inexistência de fundamentação genérica é capaz de ensejar sua soltura.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 23/02/2021